Tribunal: TJSP
Processo: 1016594-74.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000670063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1016594-74.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante VALÉRIA
VEGAS, é embargado CAPEP - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICI-
PAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562/50000 - Voto no 29181 Página 2 de 3
VOTO No 29181
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016594-74.2019.8.26.0562/50000
FORO DE ORIGEM: SANTOS
EMBARGANTE(S): VALÉRIA VEGAS
EMBARGADO(S): CAPEP CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLI-
CO MUNICIPAL DE SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil Alegação de omissão
Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado
Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclareci-
mentos que constarão no corpo do acórdão.
Vistos.
Valéria Vegas embargou o acórdão de fls 298/310 com fun-
damento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, recla-
mando declaração sobre o seguinte tópico: o acórdão não deixou claro que
a pretensão da embargante é de se desvencilhar de apenas um dos registros
da assistência de saúde cobrada, uma vez que ela possui dois cartões de a-
cesso ao serviço (petição de fls 1/4).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Pro-
cesso Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou no
acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994 baniu a hipótese
de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três outros casos. A rotina
judiciária, porém, tem revelado a utilização desse incidente processual co-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562/50000 - Voto no 29181 Página 3 de 3
mo artifício para forçar a subida de recursos aos Tribunais Superiores. E
isso, quando os embargos não traem viés de infringência.
Reconheço, no caso dos autos, a procedência dos reclamos.
Com efeito, o acórdão, ao negar provimento à apelação da
embargada, não explicita o registro que deve ser cancelado.
Do exposto, acolho estes embargos sem efeito modificativo
para o fim de integrar a seguinte declaração ao acórdão de fls 298/310:
Por meu voto, nego provimento à apelação da CAPEP -
Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos, e
dou provimento à apelação da autora Valéria Veja, para determinar
a retroação da devolução das parcelas até o pedido administrativo.
Por conseguinte, fica excluído dos descontos o registro funcional de
no 23.193-6.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator